Tribunal: TJPA
Processo: 0810538-74.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10637 - Remição
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810538-74.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ODIRLEI ARAUJO DA SILVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELA APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO Nº 391 DO CNJ E ART. 126 DA LEP. APROVAÇÃO QUE GARANTE 1200 (MIL E DUZENTAS) HORAS DE ESTUDO. REMIÇÃO QUE DEVE SER REALIZADA NA PROPORÇÃO DE 01 (UM) DIA REMIDO PARA CADA 12 (DOZE) HORAS DE ESTUDO GARANTINDO AO AGRAVANTE O QUANTUM DE 100 (CEM) DIAS REMIDOS. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE 1/3 (UM TERÇO) SOBRE ESSE QUANTUM PREVISTO NO §5º DO ART. 126 DA LEP. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO QUE SÓ SE APLICA AOS CONDENADOS QUE EFETIVAMENTE CONCLUÍRAM O ENSINO MÉDIO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O requerente comprovou a matrícula no Curso de Agronomia da Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, pelo Sistema de Seleção Unificado (SiSU) e a aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio. Dessa forma, faz jus à remição da pena, nos termos do art. 126 da LEP e da Recomendação nº 391 do CNJ. Precedente do STJ.

2.

A aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, a partir do ano de 2017, não se presta mais para comprovar a conclusão dessa etapa escolar, nos termos da Portaria nº 468/2017 do MEC, motivo pelo qual o agravante só tem direito a remir 100 (cem) dias de pena, qual seja, 01 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de estudo, nos termos da Recomendação nº 391 do CNJ, pois foi aprovado nas 05 (cinco) áreas de conhecimento avaliadas no Exame, ressaltando-se que o acréscimo de 1/3 (um terço), previsto no §5º do art. 126 da LEP só é reconhecido para os condenados que efetivamente concluem o ensino médio. Precedente do STJ.

3.

Agravo conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para conceder a remição, pelo estudo, de 100 (cem) dias na pena do recorrente , tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador .

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ODIRLEI ARAÚJO DA SILVA, inconformado com a decisão que indeferiu pedido de remição da pena pelo estudo, interpôs o presente AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL, pleiteando sua reforma.

O agravante sustenta que ao ser aprovado no Exame Nacional do Ensino Médio para ingressar no curso superior de agronomia, na Universidade Federal Rural da Amazônia no ano de 2020, faz
jus

à remissão de 133 (cento e trinta e três) dias de pena, nos termos do art. 126 da LEP e da Recomendação nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

Pede o provimento do recurso para que seja reformada a decisão e aplicada a remição.

Em contrarrazões, o agravado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e provimento do agravo em execução.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que o agravante foi aprovado no vestibular da Universidade Federal Rural da Amazônia para ingressar no curso de Agronomia, no Campus de Capanema, ano de 2020.

Por isso, requereu a remissão de 133 (cento e trinta e três) dias de pena, fundamentando o pedido no art. 126 da LEP e na Recomendação nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

Ocorre que o Juízo a quo indeferiu o pleito,

dizendo que o agravante não se enquadra nas hipóteses da Recomendação nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA

O agravante sustenta que ao ser aprovado no Exame Nacional do Ensino Médio para ingressar no curso superior de agronomia, na Universidade Federal Rural da Amazônia no ano de 2020, faz
jus

à remissão de 133 (cento e trinta e três) dias de pena, nos termos do art. 126 da LEP e da Recomendação nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

Com efeito, o requerente comprovou a matrícula no Curso de Agronomia da Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA (doc. id nº 10449650 - Pág. 1), pelo Sistema de Seleção Unificado (SiSU) e a aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (doc. Id nº 10449653 - Pág. 1).

Dessa forma, faz jus à remição da pena, nos termos do art. 126 da LEP e da Recomendação nº 391 do CNJ.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO EM 4 DAS 5 ÁREAS DE CONHECIMENTO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. POSSIBILIDADE. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL C/C ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO N. 391, DE 10/05/2021, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO INÍCIO OU DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA: IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. GRAUS DE DIFICULDADE DIFERENTES DO EXAME QUE CERTIFICA A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO (ENCCEJA) E DO ENEM. DIREITO À REMIÇÃO DE 20 (VINTE) DIAS DE PENA POR MATÉRIA EM QUE O EXECUTADO FOI APROVADO. VEDADO O ACRÉSCIMO DE 1/3 PREVISTO NO ART. 126, § 5º, DA LEP.

1. "É cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM ainda que o Apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, pois a aprovação no exame demanda estudos por conta própria mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuem o referido grau de ensino" (REsp n. 1854391/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 6/10/2020), ressalvado o acréscimo de 1/3 (um terço) com fundamento no art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal. (AgRg no HC n. 768.530/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023) Precedentes: AgRg no REsp n. 1.863.149/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 22/3/2023;

AREsp 1.741.138/DF, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, DJe de 15/06/2023;

HC 828.572/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 12/06/2023; REsp 2.069.804/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 06/06/2023; HC 799.103/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 19/04/2023.

2. O objetivo do conjunto de regras acerca da remição da pena por aproveitamento dos estudos é o de incentivar os apenados aos estudos, bem como sua readaptação ao convívio social.

3. A despeito de as matérias nas quais o estudante é examinado no ENCCEJA - ensino médio e no ENEM possuírem nomes semelhantes, não há como se deduzir que ambos os exames tenham o mesmo grau de complexidade. Pelo contrário, é muito mais plausível depreender-se que a avaliação efetuada no ENEM contém questões mais complexas dos que as formuladas no ENCCEJA - ensino médio, sobretudo tendo em conta que a finalidade do ENEM é possibilitar o ingresso no ensino superior, o que, por certo, demanda mais empenho do executado nos estudos. Reforça essa presunção o fato de que as notas mínimas para aprovação nos referidos exames são diferentes, a prova do ENEM tem mais questões e dura 1h30min a mais que a prova do ENCCEJA.

Nessa linha de entendimento, o pedido de remição de pena por aprovação (total ou parcial) no ENCCEJA - ensino médio não possui o mesmo "fato gerador" do pleito de remição de pena em decorrência de aprovação (total ou parcial) no ENEM realizado a partir de 2017.

4. Não fosse assim, a Resolução n. 391, de 10/05/2021, do Conselho Nacional de Justiça, que revogou a Recomendação n. 44/2013, teria deixado de reiterar a possibilidade de remição de pena por aprovação no ENEM, mantendo apenas a remição de pena por aprovação no ENCCEJA. Mas não foi o que ocorreu.

Com isso em mente, deixar de reconhecer o direito do apenado à remição de pena por aprovação total ou parcial no ENEM é negar vigência à Resolução 391 do CNJ.

5. Transposto esse raciocínio para a situação da conclusão do ensino médio antes do ingresso do apenado no sistema prisional, é forçoso concluir, também, que sua superveniente aprovação no ENEM durante o cumprimento da pena não corresponde ao mesmo nível de esforço e ao mesmo "fato gerador" correspondente à obtenção do grau do ensino médio, não havendo que falar em concessão do benefício (remição de pena) em duplicidade pelo mesmo fato.

6. De se pontuar, ademais, que essa particular forma de interpretar a lei e as normas que tratam da remição de pena por estudo é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos, bem como tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I, II e III do art. 3º). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo da respectiva Carta Magna caracteriza como "fraterna" (HC n. 94163, Relator Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma do STF, julgado em 2/12/2008, DJe-200 DIVULG 22/10/2009 PUBLIC 23/10/2009 EMENT VOL-02379-04 PP-00851).

7. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que as 1.200 horas, correspondentes ao ensino médio, divididas por 12 (1 dia de pena a cada 12 horas de estudo) resultam em 100 dias remidos.

Idêntica forma de parametrar a contagem do tempo a ser remido é aplicável ao ENEM, com a exceção de que o apenado aprovado em todas as áreas do ENEM, a partir de 2017, não faz jus ao acréscimo de 1/3 (um terço) previsto no art. 126, § 5º, da LEP.

8. No caso concreto, a defesa comprovou que o apenado obteve aprovação em 4 (quatro) das 5 (cinco) áreas de conhecimento no ENEM 2019, somente não atingiu a nota mínima na área de conhecimento "Matemática e suas tecnologias".

Portanto, não merece reparos a decisão agravada que concedeu a ordem de ofício, para deferir ao paciente o total de 80 (oitenta) dias de remição de pena, em virtude de sua aprovação parcial no ENEM/2019.

9. Agravo regimental do Ministério Público estadual desprovido.

(AgRg no HC n. 786.844/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 13/9/2023.)

Porém, a aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, a partir do ano de 2017, não se presta mais para comprovar a conclusão dessa etapa escolar, nos termos da Portaria nº 468/2017 do MEC, motivo pelo qual o agravante só tem direito a remir 100 (cem) dias de pena, qual seja, 01 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de estudo, nos termos da Recomendação nº 391 do CNJ, pois foi aprovado nas 05 (cinco) áreas de conhecimento avaliadas no Exame, ressaltando-se que o acréscimo de 1/3 (um terço), previsto no §5º do art. 126 da LEP só é reconhecido para os condenados que efetivamente concluem o ensino médio.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para determinar a remição de 100 (cem) dias de pena em favor do apelante, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/10/2023